Tribunal: TJDFT
Processo: 0001947-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DEPENDENTE QUÍMICO. CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO PRESERVADA. NEGADO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DE TRÁFICO, ARTIGO 28 DA LAD. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO TRÁFICO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Realizado exame psiquiátrico com quesitos elaborados pela Defesa e pelo Ministério Público foi constatada a dependência química do acusado, mas a plena capacidade de entendimento acerca do caráter ilícito da prática delitiva também foi confirmada, não havendo que se falar em inimputabilidade, nem nulidade, como requer a defesa.

2. Constatada a conduta do tráfico de drogas na modalidade vender duas porções de maconha, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, como requer a defesa, pois o fato de o apelante ser consumidor de drogas, não elide a prática de traficância devidamente comprovada.

3. Inaplicável a aplicação do princípio da insignificância quando o bem tutelado é difuso ou coletivo; e a prática do tráfico se situa nas proximidades de uma quadra de esportes, local constante na Lei de Repressão a entorpecentes como caracterizador de tráfico. Nestas circunstâncias, a própria lei indica outro benefício - o do tráfico privilegiado, o que foi atendido na sentença da Juíza do Conhecimento.

4. Negado provimento ao recurso.